Tribunal: TJMT
Processo: 0003847-62.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003847-62.2016.8.11.0003
APELANTE: IVALDIR MARTINS DA SILVA
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S.A.
Há equívoco de distribuição para este Relator, porquanto compõe a Quarta Câmara de Direito Privado e o processo esta em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado.
À Secretaria para providências.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges